Tribunal: TJMT
Processo: 0008925-17.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008925-17.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANK GARCIA DE JESUS - CPF: 003.116.971-60 (APELANTE), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA - CPF: 017.859.291-94 (APELANTE), KARLA MARTINS COSTA - CPF: 804.140.285-20 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ARINALDO VIEIRA FILHO - CPF: 004.893.321-02 (APELANTE), KATIUSCIA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 907.196.461-20 (VÍTIMA), CARLOS ALCIDES DE MORAIS - CPF: 346.191.351-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), FRANK GARCIA DE JESUS - CPF: 003.116.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA - CPF: 017.859.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA MARTINS COSTA - CPF: 804.140.285-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4o, IV, DO CP) – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora a materialidade do delito esteja comprovada, não há evidências conclusivas quanto à autoria do recorrente, havendo contradições nos depoimentos e falta de elementos que comprovem sua participação no crime.

2. Na ausência de provas conclusivas sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,

com a
consequente absolvição do acusado.

3. Recurso
defensivo
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARINALDO VIEIRA FILHO

contra
sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido constante
n
a denú
ncia,
condenando-o à pena privativa de liberdade de
0
2
(
dois
) ano
s
e 0
7
(
sete
) meses de reclusão
e
multa de 14 (quatorze
)
dias
, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
, pela prática do crime descrito no
artigo 155, §
4
o,
Inc.
IV,
c.c
.
art. 61, Inc. I, ambos
do Código Penal

(
Id. 221506205 – p. 87-123
4388).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para absolver o apelante diante da insuficiência de provas da conduta delitiva,
sob a legação de que a
decisão se ampar
ou

em meros indícios, os quais, por si só, não são suficientes para a imposição de um decreto condenatório
(
Id. 221506205 – p.140-147
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (
Id. 221506226 – p. 990-996
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento do apelo manejado pela defesa (
Id. 223586672 – p. 1019-1022
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
referente ao apelante
ARINALDO
, acerca dos fatos:

(...)
III- DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO VW GOL BRANCO COM CHASSI E PLACAS ADULTERADAS – DENUNCIADO MAX, HENRIQUE E ARINALDO:

No dia 29 de março de 2016, por volta das
16:
25
ho
ras, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO
AREÃO
,
NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios denunciados MAX HENRIQUE e ARINALDO conduziram em proveito próprio o veículo da marca
vw
, modelo gol, cor branca, placas originais QBO-3740, de propriedade da vítima CARLOS DE MORAIS, que sabiam ser produto de crime de roubo a mão armada com concurso de pessoa (fls. 48/56).

IV – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO DE
VEÍCULO – DENUNCIADOS
FRANK, MAX, HENRIQUE, KARLA e ARINALDO:

No dia 29 de março de 2016, por volta das
16:25
, NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO BANDEIRANTES, SITUADO NO BAIRRO AREÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios
, os denunciados FRANK, MAX HENRIQUE, KARLA E ARINALDO
subtraíram para si o veículo da marca Toyota, modelo
corolla
, cor prata, placas OBE-7529, de propriedade da vítima KATIUSCIA DA SILVA BENEVIDES, contendo em seu interior documentos do mesmo veículo
, documentos pessoais, um notebook, uma mochila contendo materiais escolares, dois talonários de cheques dos bancos Bradesco e Itaú e três cartões bancários, tudo de propriedade da Ofendida e família.

(...)
.

VI – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado FRANK é proprietário da empresa locadora de veículos denominada LEBLON RENT
A CAR E
LAVA JATO LTDA e, nessa condição, adquiriu o veículo
vw
gol branco, produto de crime de roubo a mão armada e, em seguida, providenciou a adulteração das placas e do chassi.

Consta do caderno policial que no dia 29.03.2016, o acusado FRANK forneceu o ve
ículo aos
co
denunciados

MA
X
HENRIQUE e ARINALDO, que são irmãos entre si, para que, sob a cobertura da
denunciada KARLA
, no veículo da marca
renaut
, modelo
sandeiro
, cor vermelha, placas
NYZ-9200, registrado em nome de pessoa por ora ignorado, executassem
a subtração do veículo Toyota
corolla
, de propriedade da ofendida KATIUSCIA.

Naquela ocasião, os Denunciados subtraíram o veículo
toyota

corolla
e o ocultaram no condomínio onde reside a genitora dos acusados MAX HENRIQUE e ARINALDO, situado no bairro
Paiaguás
,
nesta urbe
e Comarca.

Os autos revelam que o denunciado FRANK lavrou um contrato de locação do veículo
vw
gol adulterado, aparentemente datado em 23.03.2016, em que consta como locatário a pessoal de JAQUES NOGUEIRA DA GUIA, cuja participaç
ão/coautoria, bem como existência não restou apurada no presente caderno policial.

Após a subtração do veículo
corolla
,
a
policia
civil foi acionada e, posteriormente, a partir das filmagens do circuito de segurança do
ciosp
e de estabelecimento comercial próximo ao local do crime de furto ora tratado lograram identificar os veículos utilizados na mesma prática delitiva.

Consequentemente, os policiais civis prenderam em flagrante delito, incialmente, o denunciado, MAX HENRIQUE, que estava na posse do veículo
vw
gol adulterado.

Em seguida, chegou ao local onde estava estacionado o veículo
vw
gol adulterado, o acusado FRANK, que conduzia o veículo da marca
fiat
, modelo
siena
, cor preta, placas OAr-6523, registrado em nome de pessoa por ora ignorado, quando também foi abordado e preso em flagrante delito, vez que não havia percebido a presença dos investigadores ne polícia (fls. 04/05).

Nos aparelhos celulares apreendidos em denunciado FRANK, os investigadores de polícia constataram

conversas/mensagens em que Ele havia alertado o acusado ARINALDO sobre a ação policial (fls. 04/05).

Finalmente, os investigadores de polícia apreenderam o veículo Toyota
corolla
que, como dito, estava ocultado no condomínio onde reside a genitora dos acusados MAX HENRIQUE e ARINALDO, e ainda
prenderam
em flagrante delito a acusada CARLA, bem como o malsinado veículo Renault
sandero
vermelho.

Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados negaram as autorias delitivas dos crimes patrimoniais e de adulteração de sinais identificadores de veículo ora tratados (fls. 10/12, 15/17 e 23/25)”
. (Id.
221506202
– p. 479-494).

Ao término da regular instrução criminal, o acusado ARINALDO VIEIRA FILHO foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, Inc.
IV,
c.c
.
art. 61, Inc. I, ambos do Código Penal
. O
acusado FRANK GARCIA DE JESUS foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal, tendo os acusados KARLA MARTINS COSTA, MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA e FRANK GARCIA DE JESUS, todos absolvidos do crime de furto qualificado do veículo Toyota Corolla, com fulcro no art. 386, inc. V, do CPP (Id. 221506205 — p. 87–123).

A defesa do apelante
ARINALDO, inconformada,
busca sua absolvição,
em observância ao princípio
in dubio pro reo
e
com fulcro no artigo 386, inciso
V e
VII, do CPP
,

alegando que
“
a sentença
subjugada

merece reparo

uma vez que condenou o Apelante pela prática do crime de
furto qualificado, sem que houvesse
prova segura e inconteste
da sua participação no referido delito
”

(Id.
221506205
– p.140-147
).

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório
comporta acolhimento
.

O
bserva-se que não restam dúvidas acerca da
materialidade
do delito de furto majorado, conforme o auto de prisão em
flagrante (Id.
221506202 – p. 528-529
)
;

Auto de apreensão (Id.
221506202
– p. 555-556)
;
Termo de entrega (Id.
221506202
– p.
557-558)
; B
oletim de
ocorrência n. 2016.107593 (Id. 221506202
– p.
559-563
);

Laudo Preliminar de Exame em Veículo (Id.
221506202
– p. 564)
;
Boletim de ocorrência n. 4488/2015
e 2015.352851
(Id.
221506202
– p. 577-
580); Auto de exibição (id
221506202
– p. 581);
Boletim de ocorrência n. 1242/2016 e 2016.105255 (Id.
221506202
– p. 586-588);
Auto de exibição (Id.
221506202

– p. 591); Termo de entrega (Id. 221506202 – p. 595)
; Auto de Exibição (Id. 221506202 – 596- 597);

Auto de Avaliação indireta (Id. 221506202 – p. 607);
R
elatório (Id.
221506202
– p.
620-
623
), bem como as declarações prestadas nos autos.

Em que pese
a
materialidade delitiva tenha ficado devidamente comprovada, conforme já bem demonstrado pelo
Juízo sentenciante, não
é o que
se pode afirmar no que tange à autoria delitiva de ARINALDO.

Conforme consta nos autos, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
ARINALDO

nega a prática

do crime de furto

afirmando não
conhecer Jackson ou F
rank, bem como nega
ter
entreg
ue
o veículo Gol ao seu irmão Max
. V
ejamos sua
ve
r
são
em juízo
:

“
Juíza:
Essas acusações são verdadeiras? Você praticou esses crimes? Você sabe quem praticou? Não, certo? Você quer me dizer ou tem alguma explicação que você me dar, o motivo pelo qual você foi envolvido nisso então? Já que você não é o autor desses
crimes
?.

Arinaldo
:
Na semana do desse fato aí, na semana, passei a semana inteira na Chapada, trabalhando numa residência l
á, fazendo a parte elétrica da de uma psicóloga em
chapada.
Passei a semana inteira lá e
fui informado pelo meu advogado qu
e a polícia estava atrás de mim
por causa disso aí.

Juíza:
E essa história que você teria passado esse gol para seu irmão? Não é verdade.

Arinaldo
:
Inocente.

Juíza:
Você não entregou esse gol para ele hora nenhuma, não? E você conhece? Karla?

Arinaldo
:
Conheço.

Juíza:
De onde você conhece a
karla
?

Arinaldo
:
Lá da casa da minha mãe.

Juíza:
Ele era hóspede sua mãe?

Arinaldo
:
Não, ela estava com minha mãe, ela é amiga da minha mãe.

Juíza:
Sim, mas era amiga da sua mãe. Ela estava lá na sua casa hospedada? Ela morava no local? Como é que você a conhecia? Ou você não sabe qual era a situação? Onde ela morava?

Arinaldo
:
Que ela é da Bahia.

Juíza:
Ela estava hospedada na casa de sua mãe.

Arinaldo
:
Isso.

Juíza:
Ela ficou hospedada na sua mãe por quanto tempo?

Arinaldo
:
Não sei.

Juíza:
Ela tinha esse
sandero
vermelho?

Arinaldo
:
Tinha.

Juíza:
Sua mãe tinha o
hábito
de pegar o carro dela?

Arinaldo
:
Não.

Juíza:
Sua mãe sabe dirigir? Sua mãe faz o que?

Arinaldo
:
Sabe. Ela costura e tinha um hotel na chapada.

Ministério Público:
Você falou que não foi você que passou o carro seu irmão? Você sabe que ele informou que foi você quem passou o carro. Você falou que o advogado quem te informou que a
policia
estava atrás de você? Mas o policial militar falou que o Frank que te avisou sobre isso.

Arinaldo
:
Sim. Foi meu advogado que me informou, nunca nem vi o Frank, não o conheço.

Ministério Público:
Sabe onde foi encontrado o Corolla?

Arinaldo
:
Fiquei ciente.

Ministério Público:
Onde foi encontrado?

Arinaldo
:
Em um condomínio.

Ministério Público:
Quem morava neste condomínio?

Arinaldo
:
Minha mãe morava lá.

Ministério Público:
Você estava lá no dia que foram pegar o veículo?

Arinaldo
:
Não estava lá. Que estava na chapada.

Ministério Público:
Você sabia que estava lá?

Arinaldo
:
Não senhor.

Ministério Público:
Você morava com sua mãe?

Arinaldo
:
Não senhor.

Ministério Público:
Você morava
aonde
?

Arinaldo
:
Jardim Guanabara.

Ministério Público:
Você não sabe como é que esse carro foi parar lá na casa da sua mãe?

Arinaldo
:
Não sei.

Advogado
1
:
Você conhece Jackson?

Arinaldo
:
Não senhor.

Advogado
2
:
Na época dos fatos você tinha um bom relacionamento com seu irmão Max?

Arinaldo
:
Sim, ele é meu irmão. É o único irmão que tenho.

Advogado
2
:
Sabe se Max morava com sua mãe na época dos fatos?

Arinaldo
:
Na época ele morava com a esposa dele.

Advogado
2
:
Mas não era na
residência de
sua mãe?

Arinaldo
:
Pelo que se recorda não.

Advogado
3
:
Quem mora no
Paiaguas
? Seu irmão mora lá?

Arinaldo
:
Não sei o nome do bairro e que ele mora.

Advogado
3
:
Próximo ao Detran, naqueles predinhos ali?

Arinaldo
:
Não, quem morava ali era minha mãe.

Advogado
3
:
Assim você depois tomou informações para o intermédio da sua mãe ou do próprio Max, esse veículo que foi localizado no pátio do condomínio e depois quando eles foram conduzidos para na delegacia, o que que eles falaram? É na busca e apreensão feita na casa da sua mãe, foram localizadas chave do Corolla ou alguma coisa assim ou não?

Arinaldo
:
Não, não localizaram nada, pelo que sei o Corolla foi encontrado na parte de cima, bem na entrada do condomínio e minha mãe morava lá no final do condomínio. Que entraram foram procurando, que foram agressivos com minha mãe e com a Karla.

Advogado
3
:
Você conhecia a
Karla
daqui de Cuiabá ou lá da Bahia?

Arinaldo
:

Conheço ela
da Bahia.

Advogado
3
:
Como que foi
para Karla
vir para cá? Veio fazer o que aqui?

Arinaldo
:
Ela veio
pra
cá
pra
procurar um emprego e na época a gente estava se conhecendo.

Advogado
3
:
Quanto tempo ela estava na casa de vocês? Data que ela chegou da Bahia até a data dos fatos?

Arinaldo
:
Não sei falar ao certo.

Advogado
3
:
Era hábito dela emprestar o carro
pra
alguém? Ou você, Max ou sua mãe pegar para fazer alguma atividade a tarde ou alguma coisa do gênero? Ou Não?

Arinaldo
:
Sim.

Juíza:
Então havia um relacionamento amoroso entre você e a Karla?

Arinaldo
:
A gente estava se conhecendo.

Juíza:
Você tinha contado pra Karla de seus antecedentes.

Arinaldo
:
Não senhora.

Juíza:
Você tinha dito
pra
ela o que? Que você fazia o
que
?

Arinaldo
:
Não falei nada
pra
ela.
Tava
trabalhando tentando mudar de vida.

Juíza:
Entendi. Então, quando ela veio, ela nem imaginava, o que estava acontecendo.

Arinaldo
:
Não.

Ministério Público:
O senhor ficou sabendo que o carro foi apreendido na entrada do condomínio, no início, e que sua mãe mora lá no fundo, você soube através de quem essa informação?

Arinaldo
:
Pela minha mãe. Isso depois de todo o ocorrido.

(
Relatório
mídias
Id. 221506210- p. 962-967
).

O acusado MAX,
o qual foi absolvido por ausência de provas,
afirmou em juízo que pegou o carro VW Gol emprestado d
e um amigo de ARI
NA
LDO, narrando a seguinte versão
:

“(...)
Juíza:
Max aqui você está sendo acusado pelo Ministério público por
dois
crimes, uma receptação e um furto qualificado.

Max:
Aconteceu o seguinte, o meu carro era um Uno

na época. Eu consegui trabalhando com a dona
Mirce
, consegui me manter,
pagar um aluguel e tudo mais. Aí veio o dinheiro do benefício do INSS, eu estava recebendo, nisso era para eu sacar o dinheiro
na hora do
almoço,
que
esse horário era menos gente, era 11h00. Aí meu carro estrag
ou e peguei o gol emprestado
e fui até a agência do Bradesco.

Juíza:
Mas que gol? Esse aqui?

Max:
Esse gol branco aí.

Juíza:
Você pegou emprestado com quem?

Max:
O
Arinaldo
estava com um amigo del
e
lá na casa da minha mãe. Eu passei na casa na minha mãe porque estava sem dinheiro até mesmo para pagar o ônibus. Que dona
Mirce
não estava
, estava
em um negócio com a família dela. Que trabalhava com ela também durante o dia, fazendo bico no condomínio onde ela é síndica
e também
para

o sócio dela que é dono de uma boate e que fazia algumas reformas lá. Neste dia estava fazendo reforma na própria lanchonete onde estava trabalhando, trabalhei pela manhã na lanchonete e deixou massa pronta
pra
poder estar trabalhando na parte da tarde, porque só
ia no
banco e voltava. Que nisso pediu para o
cara
arrastar o carro até a borracharia pra trocas os pneus que estavam estragados. Aí
fui
pra
minha
mãe pegar o dinheiro emprestado para pagar o ônibus, para poder ir ao banco.
No que aconteceu é que aí estava o
Arinaldo
junto com um amigo dele.

Daí falei
: Você
tá
de carro aí? Ele respondeu:
Nós estamos de carro aí
. Tem como emprestar o carro aí para poder ir lá ao banco?
Pô, fala com o menino e o carro
é

dele
. Aí eu peguei e falei com ele. Como você emprestar?

Juíza: Max, o
Arinaldo
disse que nunca te emprestou o carro e não sabe de nada disso.

Max: O carro não
era
dele.

Juíza:
Sim, ele falou que não viu nada disso.

Max:

É
cada um fala
o que quer né.

Juíza
: C
lar
o, cada um fala o que quer e aqui
n
ã
o tem isso. Eu s
ó
estou te esclarecendo que ele acabou de sentar aqui e me disse que
n
ã
o sabe de nada disso, que n
ã
o estava l
á
, que n
ã
o participou de nada disso.
Você pegou o carro com ele e com o amigo dele?

Max: Isso. Não conhecia o amigo. Estava junto com ele. Que então perguntou pra
Arinaldo
e ele respondeu que não era dele e era
pra
falar com o amigo dele. Daí pediu ao amigo
pra
emprestar
pra
ir ao banco para sacar o benefício, acredita que como ele estava na casa da sua mãe, acabou emprestando.

Juíza:
Você pegou este carro com

Arinaldo
e
com o
amigo dele?

Max: O
Arinaldo
passou a responsabilidade para o amigo dele.

Juíza:

Tá
. E dali você foi para onde?

Max:
Aí fui ao banco, meu filho estava próximo de buscar ele na escola. Do banco passei na borracharia para pagar o conserto do carro e devolver o gol,
pra
poder pegar seu carro e voltar para lanchonete para terminar o serviço que estava sendo feito lá.
Aí nisso aí, eu deixei o carro do outro lado da rua, da borracharia, para não atrapalhar a entrada. Aí chegou umas cinco viaturas mais ou menos, querendo saber de quem que era o gol, quem que estava com o gol. Aí eu peg
uei e falei, não, eu estou com gol
aí
.

“Ah, você está preso!
”

Mas eu
estou preso
porquê
?
E
stou aqui com o meu filho,
com
o meu carro no c
onserto. O
cara
que eu trabalhava com ele, o sócio da dona
Mirce
,
estava lá no local também, que ele tem
um lava
jato que presta serviço para delegacia. Aí nisso por conversar, saber por que estava acontecendo isso, a policial veio explicar e nisso a gente ficou rodando ali no
Paiaguá
s
, ver se achava
Arinaldo
.
F
omos n
a
minha casa, f
omos na casa da minha mãe, né? Estava eu, dois
policiais comigo junto

e o meu filho
,
dirigindo o carro e os policiais acompanhando. Ficamos rodando até 19h30 da noite, procurando
Arinaldo
. Que ele pediu
pra
ligar
pra
ele, mas
seu
celular estava sem bateria. Que o policial

pegou o celular e colocou no bolso. Aí ficava com a lá para cá e nisso,
nesse trajetória
, encontramos o Frank, na verdade, o Frank abordou o gol perguntando:
“
O
que você está fazendo com meu carro? Quem que é você? Não sei o que
”. A
í nisso o policial achou meio suspeito, achando que era também porque era o
Arinaldo
, desceu, abordou ele, né? Aí levou ele para a delegacia.

Nesse caso, nós ficamos ainda roda
ndo, rodamos, rodamos lá pelas
19 h
oras da noite que a gente conseguiu chegar
na
Delegacia. Isso no dia 27/03.

Ministério Público
:
Você
falou aqui para nós
que pegou esse carro na casa da sua mãe?

Max:

Isso, que fui almoçar na casa da minha mãe e pegar dinheiro
com ela para pagar o ônibus.

Ministério Público
:
E aí você viu o carro? Como é que foi?

Max:
Eu fui subir para poder
ir
na
casa da minha mãe, eles estavam lá próximo ao carro, dentro do condomínio, não sabe se na garagem da minha mãe, mas estava em uma garagem. Perguntou para
Arinaldo
se ele estava de carro, ele respondeu nós estamos de carro. Aí peguei subi na minha mãe tudinho. A
í desci e perguntei
pra
ele se tinha como ele me emprestar o carro ou me levar lá centro. Ele respondeu que não tinha como que era
pra
falar com o menino aí, ele vai pegar e ver se libera
pra
você.

Ministério Público
:
Seu irmão falou que ele estava
pra
chapada e que nem aqui ele
estava,
então ele estava lá? Ele mentiu aqui, ele estava lá, você
viu ele
e conversou com ele?

Max:
Isso.

Ministério Público
:
Que essa história de que ele estava na chapada, que não estava lá, que não sabe de nada, não é verossímil?

Max:
Isso.

Ministério Público
:
E esse amigo dele, como é que é, conversou com o amigo dele?

Max: Que estavam juntos os dois e eu só perguntei
pra
ele se tinha como me levar lá no banco. Aí ele respondeu:
Não tem como levar não
. E tem como emprestar o carro
pra
mim?
Ele disse
pega
aí e vai lá
.

Ministério Público
:
Você nunca tinha visto esse rapaz antes?

Max:
Não.

Ministério Público
:
Rapaz e mesmo assim ele te emprestou um carro, sem nunca ter te visto na vida e emprestou um carro para você?

Max:

Sim, ele emprestou o carro.

Ministério Público
:
Então você saiu e foi abordado pela polícia?

Max:

Sim. (
...)”
(
Relatório mídias: Id. 221506210- p. 962-967
).

Ao analisar o conjunto probatório, v
erifica-se que
Arinaldo
afirmou que se encontrava em outra cidade (Chapada dos Guimarães) no momento do crime, e essa alegação não foi devidamente refutada pelas provas dos autos.

Ademais, em que pese o acusado Max narrar que pegou o carro emprestado de seu irmão
Arinaldo
, não houve nos autos nenhuma outra prova que pudesse confirmar essa versão.

Portanto, seriam duas versões a
serem
analisadas, a dada
por
Arinaldo
e a apresentada por Max.

Consta
nas investigações policiais
, que
ambos
os acusados
possuíam acesso livre à residência da genitora Fátima, bem como aos veículos envolvidos no crime
.

C
onsta, ainda, que
Max quem foi encontrado na posse do veículo Gol, o que de certa forma, faria mais sentido sua participação na empreitada criminosa, do que a de
Arinaldo
.

De outro lado, c
onforme bem pontuado pela Juíza de 1o grau, não há provas nos autos que levem à certeza da autoria do crime de furto em
relação ao Max, de modo que entendo que esse entendimento também deve ser estendido ao apelante ARINALDO.

Isto porque
a
vítima
Edson
, ouvida tanto em sede policial quanto em juízo
, afirmou que pelas filmagens constatou-se haver um
sandero
vermelho e um gol branco envolvido no furto, porém não foi possível saber quem estava nos veículos
e
que apenas um rapaz com aparência de 20
(vinte)
anos saiu do carro gol e se dirigiu para o Corolla, furtando-o em seguida

(Relatório mídias: Id. 221506210

- p. 962-967).

Já as
testemunha
s
policia
is

Jean
e
Vicente
, ambas ouvidas em Juízo, relataram todo o andamento da busca pelos autores do crime de furto, onde constataram que ambos os veículos envolvidos no crime (gol branco e o
sandero
vermelho), tinham ligação com ARINALDO
e MAX
, inclusive, o veículo furtado
foi encontrado no condomínio da
genitora
destes

(Relatório mídias: Id. 221506210 - p. 962-967).

A acusada
Karla
,
também
absolvida, ao
ser ouvida em juízo
por duas vezes, não soube informar se no dia dos fatos o acusado
Arinaldo
ou outra pessoa teriam utilizado seu veículo
Sandero
. Afirmou que
viu
as imagens e que se tivessem investigado o rapaz que saiu do veículo Gol para furtar o Corolla, saberiam quem eram os demais participantes da empreitada criminosa, mas que isso não
ocorreu

(Relatório mídias: Id. 221506210 - p. 962-967).

O acusad
o

F
rank
,
condenado pela receptação,
por sua vez,

afirmou
em juízo
que alugou o veículo Gol para
a pessoa de
JAKSON
, não identificada nos autos
(apresentou contrato de aluguel) e
negou conhecer ARINALDO
, afirmando nunca
tê-lo

visto,
o que se coaduna com a versão
apresentada por
ARINALDO
,
afastando
qualquer ligação entre eles

(Relatório mídias: Id. 221506210 - p. 962-967).

Com efeito,
não há reconhecimento do réu pelas vítimas ou testemunhas, nem evidências materiais que comprovem sua presença na cena do crime, inclusive as imagens que levaram às investigações do crime, não constam nos autos.

Assim, repiso,
a condenação de ARINALDO baseou-se nos depoimentos dos policiais
que seguiram a versão dada por Max
e em provas circunstanciais que o ligam aos veículos utilizados no crime.

No entanto,
durante toda instrução criminal,
essas provas não
foram
conclusivas
, pois
nenhuma das testemunhas ouvidas trouxe
ram
elementos a autorizar e concluir que o apelado
ARINALDO
tenha sido uma das pessoas que cometeu o delito apontado.

Quem desceu do carro e pegou o Corolla? Quem era o amigo indicado por Max e que estava com o Gol? Nenhuma destas questões possuem resposta. Apenas a versão dada por Max foi suficiente para condenar
Arinaldo
.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o apelante tenha participado do evento. Todavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento
do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio
que

se
emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)
.

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas
não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...) meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença,
sob pena
de violação da presunção de inocência como norma probatória
.
(
in
Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este
Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.
Sopesados os elementos de convicção produzidos e persistindo dúvida razoável
sobre a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado,
impõe-se manter a sua absolvição, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII). (N.U 0046547-96.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
30/07/2024
,
Publicado
no DJE
05/08/2024
)” (grifos meus).

“APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO-FURTO (CPPM, ART. 303, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO – ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – DÚVIDA SOBRE O DOLO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. “O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado,
inequivocadamente
, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto [...]” (Parecer da 29a Procuradoria de Justiça Criminal). “Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004). “APELAÇÃO CRIMINAL [...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO [...]
Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, Ap. no 0004126-11.2017.8.11.0004). Recursos desprovidos. (N.U 0037006-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
30/07/2024
,
Publicado
no DJE
05/08/2024
)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS
– DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e
autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. -
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
; - Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico do crime contra o patrimônio. (N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em
31/07/2024
,
Publicado
no DJE
02/08/2024
)” (grifos meus).

Pelo que ressai dos autos é apenas dúvida em relação a quem efetivamente deve ser imputada a autoria do crime de furto. Entre hipóteses colidentes, a que melhor assiste ao réu é a que deve prevalecer.
Não se está a afirmar que
Arinaldo
não
teve
ao menos participação no crime, mas não há certeza quando a isso, pois de
ntre
ao menos três indivíduos apenas ele foi condenado com frágeis hipóteses
, quando em todas as oportunidades negou a autoria do crime.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, em dissonância com o parecer ministerial, para a

reforma da
r.
sentença exarada pelo Juízo
a quo
, de modo a
ABSOLVER
o apelante em relação ao
delito
de
furto qualificado
, com espeque no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024